Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716600-62.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por THAMIRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. A apelante foi intimada duas vezes (ID’s 55832483 e 56460527) a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, todavia não comprovou estar inserida em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. A recorrente apresentou comprovante de despesas e extrato bancário sem movimentação financeira (ID 56726493). Contudo, não atendeu ao comando de apresentar comprovante de renda atualizado, de modo que, considerando as demais evidências do processo, como a renda declarada no contrato de alienação fiduciária, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Diante disso, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 20 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital